Tribunal: TJMT
Processo: 1011952-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1011952-39.2024.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRÁTICA DE CRIMES NA VIGÊNCIA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A SENTENÇA DEFINITIVA. INVIABILIDADE. PERÍODO DE PROVA CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO OU A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CP. SÚMULA N. 617 DO STJ. EXTINÇÃO DAS PENAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Inexistindo decisão que suspenda cautelarmente ou revogue o livramento condicional concedido ao agravado e transcorrido, sem óbice, o período de prova até o prazo previsto, impõe-se a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena, conforme art. 90 do Código Penal e Súmula n. 617 do STJ.
2. Recurso desprovido, em dissonância do parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011952-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto, Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BRETTI - CPF: 287.594.908-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRÁTICA DE CRIMES NA VIGÊNCIA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A SENTENÇA DEFINITIVA. INVIABILIDADE. PERÍODO DE PROVA CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO OU A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CP. SÚMULA N. 617 DO STJ. EXTINÇÃO DAS PENAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Inexistindo decisão que suspenda cautelarmente ou revogue o livramento condicional concedido ao agravado e transcorrido, sem óbice, o período de prova até o prazo previsto, impõe-se a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena, conforme art. 90 do Código Penal e Súmula n. 617 do STJ.
2. Recurso desprovido, em dissonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos do processo executivo de pena n. 1359-29.2017.8.11.0059, que declarou extinta a punibilidade do apenado
Paulo Sérgio Bretti
pelo cumprimento da pena (id. 212994670).

O agravante postula a suspensão do livramento condicional concedido em razão do cometimento de novos delitos pelo agravado durante o período de prova até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença nos respectivos processos, determinando-se, ainda, a regressão cautelar de regime, com supedâneo nos art. 89 do Código Penal e art. 118 da Lei n. 7.210/84 (id. 212994670).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso (id. 212994672).

A decisão agravada foi mantida, conforme id. 212994671.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

parcial
do recurso para que seja cassada a decisão agravada, determinando-se a suspensão cautelar do livramento condicional até a conclusão definitiva da ação penal (id. 214892933).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

O agravado responde ao processo executivo n.
1359-29.2017.8.11.0059
, em decorrência da unificação de duas guias executórias pela prática dos crimes de furto e atentado violento ao puder, que totalizam a pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Conforme decisão proferida em
12/01/2016
, concedeu-se ao agravado o livramento condicional pelo restante da pena imposta, mediante o cumprimento das condições descritas no id. 212994679, p. 55.

Em
14/09/2018
, o Juízo
a quo
proferiu decisão declarando extinta a punibilidade do agravado pelo cumprimento integral da pena, uma vez que o cálculo indicava que a reprimenda imposta cessaria em 25/08/2018 e não havia qualquer notícia de ato praticado pelo agravado que pudesse impedir a extinção (id. 212994670).

Nesta instância, o
Parquet
afirma que, em julho de 2018, o agravado foi preso em flagrante pelo cometimento de novos crimes, conforme autos n. 2885-31.2018.8.11.0080 e n. 2886-16.2018.8.11.0080, de modo que a pena não poderia ter sido extinta até que se transite em julgado a sentença nas aludidas ações penais, conforme art. 89 do Código Penal.

Assim, pugna pela suspensão do livramento condicional e a regressão cautelar de regime, com a posterior oitiva do agravado.

De acordo com o art. 89 do Código Penal, o juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.

Desta forma, o juiz poderá ordenar a prisão do apenado e a suspensão do curso do livramento condicional, cuja revogação dependerá de sentença definitiva, conforme disposto nos art. 86, I, do Código Penal e art. 145 da Lei n. 7.210/84.

No entanto, a suspensão do livramento condicional não é automática. Ao contrário, deve ser expressa por decisão fundamentada para se aguardar a apuração da nova infração penal cometida durante o período de prova e, após, se for o caso, revogar o benefício.

Desse modo, decorrido o prazo do período de prova sem ter havido a suspensão cautelar do benefício, tampouco a sua revogação, extingue-se a pena privativa de liberdade (STF, HC n. 119.938).

Referido entendimento decorre do próprio art. 90 do Código Penal, que dispõe,
in litteris
: “
se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade
”.

No caso em apreço, observa-se que não constou do processo executivo informação acerca do cometimento de novos crimes pelo agravado enquanto ainda vigente o livramento condicional, motivo pelo qual não houve decisão determinando a suspensão ou a revogação do benefício.

Desta forma, revela-se descabido, agora, após a extinção das penas pelo integral cumprimento, deliberar-se pela suspensão ou revogação do livramento condicional.

É nesse sentido, aliás, o teor da Súmula n. 617 do Superior Tribunal de Justiça: “
a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena
”.

Por conseguinte, a decisão agravada não é passível de reforma, motivo pelo qual a mantenho.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024